Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-69.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001535-69.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA JANAINA DO NASCIMENTO PARPINELI - CPF: 057.686.201-09 (RECORRENTE), ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO - CPF: 013.240.701-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 8.000,00, em razão de cancelamento de voo e atraso superior a 16 horas no transporte da autora, que se viu compelida a percorrer 500 km de ônibus até cidade vizinha para, no dia seguinte, prosseguir viagem ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea deve responder pelos danos morais causados à consumidora em razão do cancelamento do voo e atraso na chegada ao destino; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação do serviço, configurada pelo cancelamento do voo e reacomodação tardia da passageira, o que gerou desgaste e frustração superiores ao mero dissabor.

4.

Problemas operacionais não eximem o transportador do dever de indenizar, pois se caracterizam como fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001535-69.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Debora Janaina do Nascimento Parpineli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

No presente caso, a autora alega que adquiriu passagens aéreas com saída de Sinop-MT para Recife-PE, com escala em Cuiabá, com saída às 15h35 do dia 18/10/2023 e chegada prevista para às 23h55 da mesma data no destino final.

A reclamante informa que, após o check-in, foi informada de que o voo havia sido cancelado e que seguiu de ônibus até Cuiabá, percorrendo 500km de estrada, onde chegou por volta das 23h. No entanto, ao chegar, havia perdido a conexão, razão pela qual foi reacomodada no próximo voo disponível. Aduz, ainda, que embarcou de Cuiabá para Recife somente no dia seguinte, às 07h00 e que chegou ao destino final às 15h00, mais de 16 horas após o voo originalmente contratado.

A reclamada afirma que, em que pese o atraso do voo tenha se dado em razão de problemas operacionais, prestou integral assistência à autora, com disponibilidade de
voucher
para alimentação, estadia no pernoite, além de proceder com reacomodação da passageira para outro voo.

Nas razões recursais, a companhia aérea pretende a exclusão/redução do dano moral, por excludente de responsabilidade, em razão de caso fortuito/força maior.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto a ocorrência do atraso e, posteriormente, reacomodação do voo, uma vez que a própria empresa o confessa na contestação, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em que pese à alegação da Recorrida, no sentido de que a alteração do voo inicialmente contratado pela parte Recorrente foi em decorrência de necessidade motivada por problemas operacionais, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, de modo que não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos, uma vez que a autora foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço da reclamada.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adequado, pois está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025